Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-53.2016.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000625-53.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (APELADO), JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO - CPF: 249.961.061-15 (APELADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000625-53.2016.8.11.0014 – Peixoto de Azevedo

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000625-53.2016.8.11.0014 – Peixoto de Azevedo

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda.
–
em recuperação judicial e outros, julgou extinto o feito apenas em relação a devedora principal, ante a homologação do plano de recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados/coobrigados, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre apenas quanto ao ônus sucumbencial, requerendo a sua inversão, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob a alegação de que a executada deu causa a propositura da demanda. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 209868672), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000625-53.2016.8.11.0014 – Peixoto de Azevedo

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. – em recuperação judicial e outros, visando o recebimento de R$ 41.745,58 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o
douto magistrado
a quo
, julgou extinto o feito apenas em relação à devedora principal, ante a homologação do plano de recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados/coobrigados, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 209868655).

Irresignado, o apelante recorre apenas quanto ao ônus sucumbencial, requerendo a sua inversão, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob a alegação de que a executada deu causa a propositura da demanda. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do interesse processual, ante a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. – em recuperação judicial, o certo é que a mesma, bem como os demais devedores/coobrigados (executados) permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face o não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de adimplir a dívida que motivou o manejo da demanda, tendo inclusive sido ressaltado pelo condutor do feito que
“Deve-se prosseguir a execução, em relação aos demais executados/coobrigados”
(id. 209868655).

Sendo assim, o exequente, ora apelante, não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta semente em relação a empresa devedora principal M.A.V. Miayamoto & Cia. Ltda. – em recuperação judicial, que deu causa a demanda, repiso, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei).

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Dessa forma, com o devido respeito, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, merece acolhimento o apelo interposto e para que o ônus sucumbencial seja suportado integralmente pelos apelados, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para inverter o ônus sucumbencial, mantendo a sentença nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024